Tribunal: TJES
Processo: 5010555-13.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010555-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA SIQUEIRA BORGHI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010555-13.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE: JOAO BATISTA SIQUEIRA BORGH

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DEMONSTRADA A APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO JUNTO AO DETRAN NO PRAZO FIXADO JUDICIALMENTE E ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE CONFIGURADA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo perante o DETRAN.

(2). A exigência de prévio acionamento administrativo não se revela imprescindível em hipóteses como a dos autos, não se confundindo a matéria versada com aquela de ações previdenciárias, em que firmado entendimento pela imprescindibilidade, como requisito caracterizador do interesse processual, da prévia tentativa de solução extrajudicial do caso.

(3). Ademais, observa-se dos autos que a parte autora comprovou a formulação de requerimento administrativo junto ao DETRAN (ID 13985091), em 23/09/2024, precisamente na mesma data do despacho que determinou a comprovação, antes mesmo da indevida prolação da sentença extintiva.

(4). Dessa forma, evidenciado o erro de procedimento que conduz à anulação da sentença recorrida. Não obstante, não há falar em julgamento imediato do mérito, pois não se encontra madura a causa, tendo em vista que nem sequer houve oportunização de contestação, tampouco efetivo debate acerca da matéria de fundo.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo.

(6). Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)